Tribunal: TJDFT
Processo: 0718289-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS PRESCRITA ANTES DE QUIMIOTERAPIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a obrigação de custear criopreservação de óvulos prescrita como medida preventiva à infertilidade decorrente de tratamento oncológico, até a alta da quimioterapia.
2. A embargante alega omissão sobre ausência de cobertura contratual, taxatividade do rol da ANS e dispositivos legais indicados para prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto a fundamentos contratuais e legais que afastariam a obrigação de cobertura do procedimento, bem como quanto à manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria. 5. As questões relevantes foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, que reconheceu o caráter terapêutico da criopreservação como etapa do tratamento oncológico, afastando a incidência de normas sobre reprodução assistida. 6. O inconformismo da parte com o entendimento adotado não configura vício apto a embasar embargos de declaração. 7. Para fins de recurso especial, o art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento implícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. A discordância da parte com o entendimento firmado no acórdão não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O prequestionamento da matéria para fins de recurso especial é suprido pelo art. 1.025 do CPC, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 9.656/1998, art. 35-F.